Tribunal: TCU
Processo: 000.047/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Município de Esmeraldas/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, no âmbito do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, ao Município de Esmeraldas/MG, por meio do FNS, no âmbito do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, para Equipes de Saúde da Família, nos exercícios de 2010 e 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Município de Esmeraldas/MG que, no prazo de 90 (noventa) dias, restitua ao Fundo Nacional de Saúde, se ainda não o fez, os recursos repassados, pela União, no âmbito do Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, para Equipes de Saúde da Família, nos exercícios de 2010 e 2012, que não foram regularmente aplicados e se encontram depositados em conta da titularidade do aludido ente federado, acrescidos dos respectivos rendimentos financeiros: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 7/4/2010 20.000,00 14/2/2012 36.000,00 29/6/2012 32.700,00 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Sr. Marcelo Nonato Figueiredo, atual Prefeito do Município de Esmeraldas/MG, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.